Tribunal: TJSP
Processo: 1003136-79.2021.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Plano de saúde – Obrigação de fazer – Acolhimento da fundamentação da sentença – Ar. 252 RITJSP – Autor que teve reconhecido seu direito de permanecer no plano de saúde, após sua demissão, em anterior ação proposta contra o plano de saúde, sem participação da ré, ex-empregadora – Coisa julgada que não tem eficácia em relação à ré – Direito da ré rediscutir a matéria – Pretensão a manutenção, como

Ementa:
Plano de saúde – Obrigação de fazer – Acolhimento da fundamentação da sentença – Ar. 252 RITJSP – Autor que teve reconhecido seu direito de permanecer no plano de saúde, após sua demissão, em anterior ação proposta contra o plano de saúde, sem participação da ré, ex-empregadora – Coisa julgada que não tem eficácia em relação à ré – Direito da ré rediscutir a matéria – Pretensão a manutenção, como ex-empregado, em plano de saúde empresarial estipulado pela requerida – Plano rescindido pela ex-empregadora, que, embora tenha contratado outra operadora, não promoveu sua migração para o novo plano – Pagamento integral da mensalidade pela empregadora, quando vigia o contrato de trabalho – Mera coparticipação do empregado – Inexistência de direito de permanência do ex-empregado como beneficiário, uma vez que o pagamento de coparticipação não se confunde com contribuição – Entendimento firmado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.680.318-SP e REsp no 1.708.104-SP) – Ressalva de que a decisão não tem força de desconstituir o título executivo formado em face da Unimed – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Recurso não provido.